Tribunal: TJDFT
Processo: 0738092-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0738092-63.2025.8.07.0000 DESPACHO O primeiro e terceiro agravados foram citados (id. 40854591, p. 7 e 40854595 – Proc. 0009458-29.2015.8.07.0007), entretanto, não constituíram advogado. Intime-se, pois, ART 3 Promoções e Eventos Ltda - ME e o Edson Luís da Silva Santos, por publicação, para responderem ao presente recurso no prazo legal, fluindo os prazos a partir da data da publicação do ato decisório no órgão oficial - CPC 346. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 14 de janeiro de 2026. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator